Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702119-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MARQUES DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO MARQUES DE MOURA, visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Informa o agravante que é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) GRAVE, HIPOVENTILAÇÃO RELACIONADA A OBESIDADE, OBESIDADE GRAU III, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA e PRÉ-DIABETES, necessitando, com urgência, do aparelho BIPAP para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde, inclusive óbito. Postula que o Distrito Federal providencie o APARELHO BIPAP S/T, SOB MÁSCARA ORONASAL TAMANHO G. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante por estar patrocinado pela Defensoria Pública. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme relatório médico juntado aos autos originários (ID 208978931), o autor é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave e síndrome da hipoventilação relacionada a obesidade, não havendo indicação de urgência, risco de perda de membro, sentido ou função. Apesar da médica esclarecer os riscos da patologia que acomete o agravante, falou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, a situação pessoal do agravante não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se, o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito